Tribunal: STF
Processo: RE 104349
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-04-24
Data de publicação: 1985-04-24

Ementa:
- NÃO CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO (ART. 96, PARAGRAFO ÚNICO),
NEM A LEI COMPLEMENTAR N. 40-81 (ART. 47),
O ART. 65 DA LEI ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA
PARAIBA (LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 28-82) QUE
TORNA OBRIGATORIA A PROMOÇÃO, APÓS A QUARTA INDICAÇÃO
CONSECUTIVA, EM LISTA DE MERECIMENTO.
A INDICAÇÃO ULTERIOR A CITADA LEI COMPLEMENTAR N. 28,
SOMA-SE AS ANTERIORES, SEM QUE TAL IMPLIQUE
RETROATIVIDADE CENSURADA PELA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. DISSIDIO DE INTERPRETAÇÃO QUE NÃO
SE CONFIGURA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE.